Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para reformar acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição/obscuridade/omissão ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.”
__________

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC